Tribunal: TJMT
Processo: 1002764-66.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002764-66.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), ROGER FARINACIO PACHECO - CPF: 028.913.789-62 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE FOLGAS OU CONVERSÃO EM PECÚNIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATO COATOR PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – MATÉRIA CONHECIDA EX OFFICIO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DO MANDAMUS – PRECEDENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

A ilegitimidade ad causam é questão conhecível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É cediço que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução.

Inexistindo provas quanto ao ato coator praticado pela autoridade apontada, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Roger Farinacio Pacheco
, em face do ato tido como ilegal do
Sr. Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado no indeferimento do pedido de concessão de folgas e/ou conversão em pecúnia decorrente da reposição das aulas ministradas com o objetivo de regularização do calendário escolar, apesar de não ter aderido ao movimento grevista.

Sustenta o impetrante, em síntese, que é servidor público, exercendo o cargo de Professor, sendo que no período de 16/05/2016 a 14/07/2016 lhe fora concedido o direito ao usufruto da licença-prêmio. Porém, alega que no mesmo tempo os profissionais da educação entraram em greve e ficaram paralisados de 31/05/2016 até 09/08/2016.

Com o retorno dos professores ao labor, argumenta que a Administração Pública elaborou novo calendário escolar para reposição do período em que estavam paralisados, estabelecido entre 10 de janeiro a 20 de fevereiro do presente ano, período este que se não houvesse a greve seria o recesso escolar.

Destaca que por ser servidor efetivo foi obrigado a trabalhar no período mencionado, mesmo não sendo um dos adeptos a greve, já que no momento da paralisação, como dito, encontrava-se de licença-prêmio, ou seja, teve que repor aulas do momento em que estava afastado, portanto, entende que tais reposições violaram seu direito líquido e certo ao gozo efetivo de tal benefício.

Por fim, aduz estarem presentes os requisitos para concessão da medida liminar, para o fim de que seja concedido o gozo de 32 (trinta e dois) dias cumpridos em caráter de reposição que deverão ser revertidos em folga, concretizando, assim, seu direito de gozo da licença-prêmio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A liminar foi indeferida (Id. 498039).

O Secretário de Educação do Estado não se manifestou embora devidamente intimado, consoante certidão (Id no 572758).

O Estado de Mato Grosso se manifestou de forma extemporânea, embora devidamente intimado, consoante certidão (Id no 922623).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer de Id. 934748, manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

De antemão, comporta ressaltar que, analisando detidamente o feito, constata-se que ele não merece sobrepujar o juízo de prelibação.

No caso, o impetrante aponta como ato ilegal a recusa do seu pedido de concessão de folgas e/ou conversão em pecúnia, endereçado à Escola Estadual La Salle (Rondonópolis/MT), sem fazer qualquer comprovação quanto ao ato inquinado de ilegal pela autoridade apontada como coatora, e ao final pleiteia a sua confirmação, novamente sem prova pré-constituída de que o impetrado tenha negado tal pleito.

Em verdade, o impetrante não indicou nem comprovou, concretamente, qualquer ato emanado pelo Sr. Secretário de Estado de Educação, que ensejasse a competência do Tribunal de Justiça, mas apenas a comunicação de servidora, lotada no cargo de secretária de Escola Estadual La Salle (Rondonópolis/MT), a Sra. Suzy Meire Paim, e do Superintendente de Gestão de Pessoas, o Sr. Otair Rodrigues Rondon Filho, subscritor de

Nota Técnica trazida por ela em anexo), os quais não figuram dentre as autoridades enumeradas no art. 96, I, da Constituição Estadual, nem mesmo no art. 17-B, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno deste Sodalício, de modo que não há competência deste Tribunal para processar e julgar o presente mandado de segurança.

Na hipótese, a referida comunicação esclarece que a Escola seguiu a determinação da Nota Técnica n. 006/2016/SEDUC assinada pelo Superintendente, que obriga os professores efetivos a cumprirem o calendário escolar 2016, mesmo no caso em que o período de gozo de licença-prêmio coincidisse com a reposição do calendário e, frisou que melhores esclarecimentos deveriam ser solicitados a SEDUC/MT, o que não fora procedido pelo impetrante.

Assim, não há demonstração de que o Sr. Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso praticou o ato o qual se insurge o impetrante e, portanto, verifico, de ofício, que

não está

habilitado a figurar no polo passivo da relação processual, ante a sua ilegitimidade ad causam.

A propósito, é cediço que a jurisprudência, inclusive do STF, firmou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução.

Vejamos,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA.

INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE.

1. A ausência de indicação de ato coator emanado de autoridade sujeita à competência constitucional do STJ desautoriza o processamento do mandado de segurança originário por esta Corte.

2. A regra do art. 54 do CPC/2015 (a competência relativa pode ser modificada pela conexão) e a Súmula 33 desta Corte não têm lugar nos casos de incompetência absoluta.

3
. A aplicação, em sede de mandado de segurança, da regra contida no §3o do art. 64 do CPC/2015, de modo a autorizar o magistrado a encaminhar o processo ao Juízo competente, acaso reconheça sua incompetência absoluta, somente se dá nos casos em que houve mero erro de endereçamento do writ e não naqueles em que há indicação equivocada da autoridade impetrada, como verificado na espécie, porque, nessa hipótese, a providência "importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração, já que seria necessária a correção do pólo passivo"
(RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019).

4
. Somente se admite a emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do writ, o que não se verifica no presente caso.

5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser [...]

(AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020)

“[...]V
- A Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS n. 4.839/DF (Rel. Ministro Ari Pargendler, DJU de 16/02/98), assentou que "a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito. VI - A ação mandamental exige que a inicial venha acompanhada de prova pré-constituida não apenas da existência do direito afirmado, mas também de que a autoridade apontada como coatora é a que deva de fato praticar o ato desejado ou ordenar a sua prática, uma vez que não admite dilação probatória
.(AgInt no RMS 57.987/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

Ademais, o princípio do juiz natural é atinente à Constituição da República Federativa do Brasil. O julgamento do mandado de segurança pelo Tribunal alteraria, inclusive, o sistema recursal, com possibilidade de o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, em caso de decisão negatória (Constituição Federal, artigo 105, II, b), em prejuízo do especial (artigo 105, III).

Desta feita, indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental, por lhe faltar um dos requisitos essenciais ao seu processamento, qual seja, legitimidade passiva reconhecida de ofício por este Relator.

Por fim, não se pode olvidar que a ilegitimidade ad causam é questão conhecível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, não fosse esse o entendimento, seria necessário reconhecer a ausência de pressupostos para a impetração do
mandamus
, uma vez que

não há comprovação de que houve a negativa pela autoridade apontada como coatora, demandando, neste caso, dilação probatória, procedimento incompatível com o trâmite do mandado de segurança.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, e, ainda, nos artigos 6o, § 5o da Lei no 12016/09,
indefiro a inicial e denego a segurança
e, por conseguinte, em atenção ao artigo 51, XV, segunda parte, do RITJMT,
declaro a incompetência deste Tribunal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021